Tribunal: STF
Processo: RE 1579181
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MUDANÇA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO PARA LUCRO REAL. ESTOQUE DE ABERTURA. BENS IMPORTADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA.



    1. Não existe lei que autorize o crédito presumido sobre o estoque de abertura de bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no exterior, tampouco que autorize o direito ao crédito presumido de PIS/COFINS incidentes na importação para a pessoa jurídica que apura as contribuições pelo sistema cumulativo. O direito ao crédito relativo ao PIS/COFINS incidentes na importação é apenas para as pessoas jurídicas que apuram as contribuições pelo sistema não cumulativo, nos termos do art. 15 da Lei 10.865/04.



    2. "Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são presumidos e o direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência do regime não-cumulativo." (Tema 179/STF).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, 146, III, “a“, 149, caput, 150, I, II, IV, 170, IV e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, I, 146, III, “a“, 149, caput, 150, I, IV e 170, IV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação mandamental que objetiva a declaração da ilegalidade e inconstitucionalidade da vedação ao aproveitamento de créditos presumidos de PIS e COFINS de abertura de estoque no que refere às mercadorias importadas, nos termos do caput do art. 11 da Lei nº 10.637/02 e caput do art. 12 da Lei nº 10.833/03, seja determinado que a autoridade coatora não pratique qualquer ato no sentido de obstar a compensação dos valores de créditos presumidos de abertura de estoque de COFINS e PIS quando das trocas de regime tributário (2011/2012 e 2014/2015), conforme autorizam os parágrafos 3º e 5º dos respectivos artigos acima identificados,inclusive no que refere a produtos importados, tudo devidamente corrigido pela SELIC. [...]



    A controvérsia a seer analisada cinge-se à alegação de inconstitucionalidade da vedação ao aproveitamento de créditos presumidos de PIS e COFINS de abertura de estoque de mercadorias importadas.



    O art. 11, caput e § 3º, da Lei nº 10.367/2002, estabelece: [...]



    O art. 12, caput e § 5º, da Lei nº 10.833/2003, dispõe: [...]



    Por fim, o art. 15, I, da Lei nº 19.865/2004 dispõe: [...]



    A pretensão ao reconhecimento do direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, na forma do art. 11, § 3º, da Lei nº 10.637, de 2002 (PIS) e 12, § 5º, da Lei nº 10.833, de 2003 (COFINS), e com base ainda no disposto no art. 15, I, da Lei nº 10.865, de 2004 (Pis/Cofins-Importação), do estoque de mercadorias importadas existente à época da alteração do regime de tributação das contribuições (regime cumulativo para não-cumulativo) já foi objeto de análise por esta PRIMEIRA TURMA, ainda que por composição diversa, restando assentado o entendimento pela sua impossibilidade, conforme se pdoe ver das ementas abaixo transcritas: [...]



    Conclui-se, portanto, que inexiste lei que autorize o crédito presumido sobre o estoque de abertura de bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no exterior, tampouco que autorize o direito ao crédito presumido de PIS/COFINS incidentes na importação para a pessoa jurídica que apura as contribuições pelo sistema cumulativo. O direito ao crédito relativo ao PIS/COFINS incidentes na importação é apenas para as pessoas jurídicas que apuram as contribuições pelo sistema não cumulativo, nos termos do art. 15 da Lei 10.865/04. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente